Tribunal: TJES
Processo: 5006823-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006823-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHUAN FONSECA CHRISTO e outros (2)
RECORRIDO: BRENDA NOVAIS SCHADE e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. LESÕES CORPORAIS E DANOS A EQUIPAMENTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO DA RÉ. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelos autores e veículo locado e conduzido pelas rés. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$3.000,00 a cada autor por danos morais e R$1.847,27 por danos materiais.

2.Os autores pleiteiam a majoração dos danos morais e o reconhecimento integral dos prejuízos materiais alegados. A ré Brenda Novais Schade interpôs recurso questionando sua responsabilidade e o valor da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a extensão dos danos materiais alegados pelos autores; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (iii) saber se é cabível o conhecimento do recurso da ré, diante da ausência de preparo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O recurso da ré Brenda Novais Schade não foi conhecido, por deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo após o indeferimento da justiça gratuita, conforme previsão do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 e enunciados do FONAJE e das Turmas Recursais do TJES.

5.No mérito do recurso dos autores, não foram produzidas provas suficientes para atestar que todos os itens listados foram efetivamente danificados em decorrência do acidente. O conjunto probatório limita a comprovação dos prejuízos materiais ao valor de R$1.847,27.

6.Quanto aos danos morais, o valor fixado de R$3.000,00 para cada autor é proporcional e adequado à extensão do dano, considerando as circunstâncias do caso e a presença de culpa concorrente de terceiro não identificado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso da requerida Brenda Novais Schade não conhecido, por deserção. Recurso dos autores conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal enseja a deserção do recurso inominado, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95. 2. Os danos materiais decorrentes de acidente de trânsito devem estar devidamente comprovados. 3. O valor da indenização por dano moral só comporta modificação se exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006823-64.2023.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: RHUAN FONSECA CHRISTO, CARMELITA GOMES PEREIRA e BRENDA NOVAIS SCHADE

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. LESÕES CORPORAIS E DANOS A EQUIPAMENTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO DA RÉ. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelos autores e veículo locado e conduzido pelas rés. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$3.000,00 a cada autor por danos morais e R$1.847,27 por danos materiais.

2.Os autores pleiteiam a majoração dos danos morais e o reconhecimento integral dos prejuízos materiais alegados. A ré Brenda Novais Schade interpôs recurso questionando sua responsabilidade e o valor da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a extensão dos danos materiais alegados pelos autores; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (iii) saber se é cabível o conhecimento do recurso da ré, diante da ausência de preparo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O recurso da ré Brenda Novais Schade não foi conhecido, por deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo após o indeferimento da justiça gratuita, conforme previsão do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 e enunciados do FONAJE e das Turmas Recursais do TJES.

5.No mérito do recurso dos autores, não foram produzidas provas suficientes para atestar que todos os itens listados foram efetivamente danificados em decorrência do acidente. O conjunto probatório limita a comprovação dos prejuízos materiais ao valor de R$1.847,27.

6.Quanto aos danos morais, o valor fixado de R$3.000,00 para cada autor é proporcional e adequado à extensão do dano, considerando as circunstâncias do caso e a presença de culpa concorrente de terceiro não identificado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso da requerida Brenda Novais Schade não conhecido, por deserção. Recurso dos autores conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal enseja a deserção do recurso inominado, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95. 2. Os danos materiais decorrentes de acidente de trânsito devem estar devidamente comprovados. 3. O valor da indenização por dano moral só comporta modificação se exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito
ajuizada por
Rhuan Fonseca Christo
e
Carmelita Gomes Pereira
em face de
Brenda Novais Schade
e
Movida Locação de Veículos S.A.
, na qual os autores alegam terem sofrido acidente de trânsito no dia 28/08/2022, quando trafegavam de motocicleta na BR-101, no sentido Vitória/ES x Salvador/BA, e foram atingidos por veículo conduzido pela primeira requerida, alugado da segunda.

Narram que, em virtude do acidente, ambos sofreram lesões físicas, sendo a autora Carmelita hospitalizada por quase 20 dias, submetendo-se a procedimento cirúrgico. Apontam ainda prejuízos materiais com equipamentos e vestuário, totalizando o valor de R$20.549,33, além de pleitearem indenização por danos morais.

Após regular instrução, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 9132782):

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por danos morais, de forma solidária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$1847,27, devidamente atualizados a partir do desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação.

A sentença foi complementada por decisão integrativa (ID 9132793), a qual indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal consignado no item 5 da contestação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso.

Em suas razões recursais (ID 9132795), os autores requerem o reconhecimento integral dos danos materiais alegados, conforme documentação acostada aos autos, bem como a majoração dos danos morais.

A requerida, por sua vez (ID 9132798), sustenta ausência de responsabilidade civil, atribuindo a culpa ao terceiro não identificado. Questiona, ainda, a autenticidade dos depoimentos colhidos em audiência, requerendo a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente dos autores.

Consta decisão ao ID 10085046, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça aos recorrentes, determinando a intimação das partes para comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal, tendo apenas os requerentes se manifestado ao ID 10188909. A requerida/recorrente manteve-se silente.

Foram apresentadas contrarrazões (IDs 9132799, 9132805 e 9132806).

É a síntese do necessário.

VOTO

Por se tratarem de recursos interpostos por ambas as partes, passo à sua análise individualizada.

RECURSO DA REQUERIDA BRENDA NOVAIS SCHADE (ID 9132798)

Conforme relatado, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, e, após regular intimação para comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal, a requerida/recorrente permaneceu inerte.

Dito isso, entendo que a recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 dispõe que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez, estabelece:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Ademais, o Enunciado n. 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado em Sessão da Turma de Uniformização realizada em 10/02/2023, dispõe que:
"antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo.
Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção"
.

No caso em tela, a parte recorrente foi devidamente intimada para apresentar documentos que comprovassem sua alegada hipossuficiência financeira, mas não cumpriu a determinação. Por essa razão, o benefício foi indeferido.

Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o preparo dentro do prazo legal,
impõe-se o reconhecimento da
deserção
do recurso
.

Cabe registrar que o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos. A recorrida, inclusive, apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (ID 9132799).

Nesse sentido, destaco o Enunciado 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

Enunciado n. 122 do FONAJE:
“É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do Recurso Inominado.”

Enunciado n. 07 das Turmas Recursais do TJES:
“O recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso.”

Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida Brenda Novais Schade. Condeno a requerida/recorrente ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

RECURSO DOS AUTORES (ID 9132795)

Preparo regular, conforme comprovante de ID 10188909.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, os autores pleiteiam o reconhecimento integral dos danos materiais alegados e a majoração da verba fixada a título de danos morais.

Contudo, como bem fundamentado na sentença, as provas colacionadas aos autos não são suficientes para atestar, de forma inequívoca, que os bens indicados foram danificados no acidente.

As fotografias dos objetos danificados (ID 9132444) e as notas fiscais (ID 9132448) não comprovam, isoladamente, o uso no momento da colisão, tampouco a extensão do dano a todos os itens listados. Inexiste prova da inutilização de cada item e da sua vinculação direta ao evento danoso.

Decerto que os danos materiais devem estar comprovados nos autos, ou seja, mesmo se auferir a parcela de culpa da requerida, não há falar em procedência automática do pedido de restituição dos valores requeridos.

O dano material deve ser real, atual e certo; não se indeniza, em regra, prejuízo hipotético ou incerto, de modo que cabia ao autor a demonstração, via a apresentação de firmes subsídios, do que suportou de prejuízo por força do evento, ônus do qual não se desincumbira (art. 373, I, CPC.)

Os artigos 402 e 403 do Código Civil dispõem que:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Destaco, ainda, os trechos da sentença (ID 9132782):

As fotografias não constituem elementos suficientes aptos a comprovar, de forma inequívoca, que as avarias decorreram da queda provocada pela colisão do veículo da ré com os autores.

Vê-se que os autores apresentaram recibos simples a fim de comprovar alguns gastos relativos à reparação de aparelhos eletrônicos e notas fiscais relativas a aquisição de bens materiais, como vestimentas e capacete, supostamente utilizados pelos autores no momento do acidente. Não é possível afirmar, contudo, a partir do acervo probatório, que os danos ocorreram e que os autores, de fato, utilizavam os mencionados acessórios no momento da colisão.

Por outro lado, foram emitidas Notas Fiscais por empresas aparentemente idôneas (Id. 25180772 e 25180780), estabelecidas nas Grande Vitória, condizentes com os danos descritos no Laudo Médico, portanto, aptas a comprovar os prejuízos materiais sofridos pelos autores no montante total de R$1.847,27.

Assim, inexistem elementos nos autos capazes de conduzir à condenação dos demais valores pleiteados na petição inicial.

Assim, não era mesmo cabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na forma pretendida pela parte autora.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO VÍTIMA, COMO PASSAGEIRA, NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR COLHIDO POR MICROONIBUS - RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL AÇÃO DE COBRANÇA. 1 ) Acidente de trânsito. Autora que se encontrava no interior de veículo automotor, na qualidade de passageira, quando foi ele atingida por micro-ônibus de propriedade da requerida, que estava vazio e sem freios, descendo desgovernado em via público desta Capital. Responsabilidade da demandada bem configurada e incontroversa nos autos, ante aos elementos probatórios colacionados. Danos materiais. Ausência de comprovação objetiva. Autora que alega ter sofrido lesões no punho direito e coluna, sem, contudo, comprovar de forma objetiva qualquer gasto com medicamentos ou atendimento hospitalar.
Aduz, também, na data dos fatos, ter perdido seu aparelho celular, câmera digital e um par de óculos. Ausência de comprovação que leva ao não acolhimento do pedido. (
...) (Ap. 1008730-35.2014.8.26.0020; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/05/2021). (destaquei).

Em relação à majoração dos danos morais, entendo que a quantia fixada em R$3.000,00 para cada autor está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando que, conforme reconhecido na sentença, houve culpa concorrente de terceiro não identificado.

Aplica-se, aqui, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES, que admite revisão do quantum apenas quando este se revela irrisório ou exorbitante — o que não se verifica no caso em análise.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,

1.
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida
Brenda Novais Schade
, por deserção. Condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

2.
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelos autores e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)